Tribunal: STF
Processo: HC 203171
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Lindomar Roberto Brito dos Santos, no qual se aponta como autoridade coatora a Sexta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 647.534/SP, Relator o Ministro Olindo Menezes.
    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 416 dias-multa, por infração ao artigo 33, caput , da Lei nº 11.343/06. 
    Sustenta a defesa nesta impetração que o paciente teria direito ao regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, carecendo o acórdão de segundo grau de fundamentação idônea quanto a referidas questões.
     Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja fixado o “regime inicial de cumprimento de pena para o regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.
    Examinados os autos, decido. 
    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME PRISIONAL FECHADO. FUNDAMENTO IDÔNEO. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. Não há ilegalidade na fixação de regime inicial fechado, ainda que tenha sido fixada a pena de 4 ano e 2 meses de reclusão, com a indicação de fundamentação concreta, evidenciada quantidade de droga apreendida, ainda que essa circunstância não tenha sido valorada para exasperar a pena-base. 
    2. Agravo regimental improvido.”
    O acórdão proferido pela Sexta Turma não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão proferida por aquele Superior Tribunal mostra-se devidamente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 
    Com efeito, quanto ao regime inicial de cumprimento da pena e à negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, assim decidiu o STJ, conforme trechos do voto do Relator naquela Corte:
    “Como se vê, o regime mais gravoso foi fixado com base na quantidade de droga apreendida, que no caso tratou-se de 12,316kg de maconha (fl. 36). 
    De acordo com o entendimento pacificado desta Corte, a expressiva quantidade de droga apreendida em poder do paciente autoriza o agravamento do regime prisional, mesmo com a sanção final sendo inferior a oito anos de reclusão.” 
    Com efeito, quanto à imposição do regime fechado e à negativa de substituição da pena, cumpre observar que, não obstante a sanção final tenha sido fixada em 4 anos e 2 meses de reclusão, observou-se o disposto nos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, ou seja, considerou-se como circunstância desfavorável a quantidade dos entorpecentes apreendidos. Logo, viável a imposição do regime fechado e a negativa de substituição da pena.
    Nesse sentido, por exemplo: 
    “HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO E PARA A NÃO SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ORDEM DENEGADA. 
    1. A conclusão sobre a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido (cento e doze porções de cocaína) conduziu à fixação do regime inicial fechado para o Paciente e à não substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em harmonia com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 
    2. Ordem denegada.” (HC nº 131.361/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/16).
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente